Tribunal: STJ
Processo: 2383810-86.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 234782 - SP(2026/0109627-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUIS FERNANDO PINTO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ELIS ANGELA MARCATTO - SP413578
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADE DAS
BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS.
DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUGA DO AGENTE
PARA O INTERIOR DO IMÓVEL. LICITUDE DA DILIGÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. O trancamento da ação penal em habeas corpus ou recurso em habeas
corpus constitui medida excepcional, somente admitida quando
evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia,
a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade, ou a
existência de causa extintiva da punibilidade.
2. A denúncia anônima especificada, minimamente confirmada por
diligências preliminares e aliada à fuga do suspeito para o interior do
imóvel em contexto de crime permanente, configura fundada suspeita e
justa causa para a abordagem, a busca pessoal e o ingresso domiciliar
sem mandado judicial.
3. A alegação de nulidade das provas, fundada na ausência de justa
causa para a diligência, bem como a invocação de contradições nos
depoimentos policiais e da presença de terceiros no local, demandam
reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência
incompatível com a via estreita do habeas corpus.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56064093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:38
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: aad71933-6314-4778-8ec2-62447791ffa1

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:38
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: aad71933-6314-4778-8ec2-62447791ffa1

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 234782 - SP(2026/0109627-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUIS FERNANDO PINTO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ELIS ANGELA MARCATTO - SP413578
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADE DAS
BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS.
DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUGA DO AGENTE
PARA O INTERIOR DO IMÓVEL. LICITUDE DA DILIGÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. O trancamento da ação penal em habeas corpus ou recurso em habeas
corpus constitui medida excepcional, somente admitida quando
evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia,
a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade, ou a
existência de causa extintiva da punibilidade.
2. A denúncia anônima especificada, minimamente confirmada por
diligências preliminares e aliada à fuga do suspeito para o interior do
imóvel em contexto de crime permanente, configura fundada suspeita e
justa causa para a abordagem, a busca pessoal e o ingresso domiciliar
sem mandado judicial.
3. A alegação de nulidade das provas, fundada na ausência de justa
causa para a diligência, bem como a invocação de contradições nos
depoimentos policiais e da presença de terceiros no local, demandam
reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência
incompatível com a via estreita do habeas corpus.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIS FERNANDO PINTO DA
SILVA contra decisão monocrática, da minha lavra, que negou provimento ao recurso
ordinário em habeas corpus.
Documento eletrônico VDA56064568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:53
Código de Controle do Documento: 17a5a77b-1295-43c3-a0e7-bc009c5dccf6

Nas razões do presente agravo, a defesa reitera, em sintese, a ilicitude da
busca pessoal por inexistência de fundada suspeita e por se apoiar em denúncia anônima
genérica, bem como a invalidade do ingresso domiciliar, por ausência de fundadas
razões, investigações prévias ou consentimento do morador, destacando contradições
relevantes nos depoimentos policiais e a presença de outras pessoas no imóvel, não sendo
possível atribuir exclusivamente ao agravante a posse dos entorpecentes.
Pugna, assim, pelo provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO

A insurgência não merece prosperar.
Conforme explicitado na decisão monocrática, o trancamento de ação penal
ou de procedimento investigativo na via estreita do
ou de recurso em
habeas corpus
somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de
habeas corpus
plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção
da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do
delito. É certa, ainda, a possibilidade do referido trancamento nos casos em que a
denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o
do Código de Processo Penal -
art. 41
CPP, o que não impede a propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade.
Nesse viés, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça
entendem que o trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas
corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem
, a atipicidade da
a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório
conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de
(RHC n.
Relator
indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito
43.659/SP,
Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
4/12/2014,
15/12/2014)
Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação de
alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de
indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações
dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando
revolvimento de provas incompatível, como referido alhures, com o rito sumário do
.
mandamus
Na hipótese, a Corte Local afastou as aventadas nulidades assim consignando
(e-STJ fls.
):
91/99
Documento eletrônico VDA56064568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:53
Código de Controle do Documento: 17a5a77b-1295-43c3-a0e7-bc009c5dccf6

No caso em tela, o paciente, preso em flagrante, foi denunciado e está sendo
processado pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da
pelos fatos assim textualmente narrados na denúncia:
Lei no 11.343/06,
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 04 de
novembro de2025, por volta de 19h41min, na Rua Boa Esperança do
Sul, no 26, Bairro Jardim Helena I, nesta cidade e comarca de Ribeirão
Bonito, LUIS FERNANDO PINTO DA SILVA, qualificado a fls. 7 e15,
foi surpreendido por policiais militares trazendo consigo e tendo em
depósito, para fins de tráfico, 90 (noventa) porções de maconha, com
peso líquido total de 143g; 06 (seis) porções de maconha, com peso
líquido total de 140g; 171 (cento e setenta e uma) porções de cocaína,
com peso líquido total de 21g; 01 (uma) porção de cocaína, com peso
líquido total de 39g; 818(oitocentas e dezoito) porções de crack, com
peso líquido total de 149g; 68 (sessenta e oito)porções de crack, com
peso líquido total de 6g e 15 (quinze) porções de skunk,com peso
líquido total de 8g, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar (conforme auto de exibição e apreensão e laudos
de constatação de fls.

e laudos definitivos às fls.
17/28, 31/33, 34/37
Tais substâncias causam dependência física e psíquica e
114/122.
constam da lista de substâncias entorpecentes e psicotrópicas de uso
proscrito no Brasil, publicada em anexo à Portaria
no
SVS/MS
344/98,
conforme os mencionados laudos de constatação fls.
e
e
31/33
34/37
laudo definitivo às fls.
e
Segundo consta, na data dos
114/122
124/128.
fatos, o denunciado praticava a traficância defronte à residência de
sua genitora, trazendo consigo parte dos entorpecentes apreendidos,
notadamente as 68 (sessenta e oito) porções de crack descritas no auto
de exibição e apreensão de fls.
e tendo em depósito o restante do
17/28
material ilícito no interior do imóvel, acondicionado em uma sacola
plástica. A venda dos entorpecentes por LUIS FERNANDO foi avistada
por um munícipe não identificado de Ribeirão Bonito, que informou os
fatos à Polícia Militar. Os agentes policiais se dirigiram, então, ao
local dos fatos e lá avistaram o denunciado, cujas características
físicas eram compatíveis com aquelas descritas pelo munícipe que lhes
comunicou os fatos. Assim que notou a presença dos policiais, LUIS
FERNANDO se dirigiu correndo ao quintal do imóvel em que realizava
a traficância, sendo abordado e detido em seu corredor lateral. Os
policiais, em revista pessoal, encontraram as porções de entorpecente
que o denunciado trazia consigo e, ato contínuo, ingressaram no
imóvel em que se realizava a traficância e lá encontraram a sacola
plástica de cor preta em que os demais entorpecentes estavam
depositados. Durante a abordagem, o denunciado informou que
possuía duas máquinas para pagamento com cartões em sua
residência, tendo os policiais para lá se dirigido e as encontrado sobre
o sofá da sala, apreendendo-as, conforme o auto de exibição e
apreensão de
Diante da constatação da prática do crime de
fls.17/28.
tráfico de drogas, os policiais prenderam LUIS FERNANDO em
flagrante. O denunciado foi interrogado a fls. 07, negando a prática do
Documento eletrônico VDA56064568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:53
Código de Controle do Documento: 17a5a77b-1295-43c3-a0e7-bc009c5dccf6

crime. A finalidade específica que seria dada ao entorpecente restou
evidenciada, dando conta de que estava destinado ao tráfico e não ao
consumo pessoal, especialmente em razão da: a) expressiva quantidade
e a forma de acondicionamento (porções individualizadas
acondicionadas em sacos e recipientes plásticos prontas para venda) e
b) ausência de atividade lícita comprovada.” (fls.
dos autos
149/151,
originários)
Obtempere-se, desde logo, a despeito das teses ventiladas, a inviabilidade de
qualquer discussão acerca do mérito da ação por meio desta via estreita e
limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos subjetivos
e probantes constantes dos autos, para a valoração da palavra da vítima e de
testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível
dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar aplicável ou não o princípio da
proporcionalidade, estando tal exame exclusivamente reservado para sede do
processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em respeito ao
princípio constitucional do devido processo legal, sob pena de violação ao
princípio do juiz natural, de prejulgamento do mérito e intolerável supressão
de instância.
Por outro lado, não é demais assinalar que por se tratar de decisão de
natureza interlocutória simples, contemplativa de juízo de mera prelibação e
em sede de cognição sumária dos fatos, o ato judicial que recebe a denúncia
deve ser mesmo sinóptico, desde que amparado em motivação idônea acerca
da regularidade formal e da presença de justa causa para o início da ação
penal, consistente na existência de prova da materialidade e indícios mínimos
de autoria delitiva, sem que haja, para tanto, qualquer incursão na imputada
responsabilização da parte acusada.
[...]
Nessa perspectiva, em que pese o inconformismo defensivo e respeitados os
estreitos limites de cognição desta ação constitucional, não se vislumbra a
reclamada ilicitude do flagrante, pela ventilada inobservância aos artigos
240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, na medida em que os
elementos indiciários até aqui recolhidos indicam a fundada suspeita a
respaldar a providência ultimada pelos agentes públicos.
Isso porque, de acordo com o auto de prisão em flagrante e relatório da
autoridade policial, a reclamada conduta policial foi precedida da
averiguação acerca da denúncia de um popular, que não quis se identificar,
sobre a prática de tráfico em uma residência de fachada verde, com
indicação sobre a possibilidade de haver pessoas armadas no local; os
policiais militares deslocaram-se até o endereço indicado, onde avistaram
um indivíduo posteriormente identificado como paciente Luis Fernando
Pinto da Silva , o qual, contudo, ao notar a aproximação da viatura, teria
corrido para o quintal da casa, a motivar a deliberação pelo ingresso no
imóvel, haja vista a fundada suspeita da prática delitiva, na esteira da
denúncia recebida. Assim, em revista pessoal, foram localizadas com o
paciente 68 “pedras” de crack e a importância monetária de R$ 600,00; ato
Documento eletrônico VDA56064568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:53
Código de Controle do Documento: 17a5a77b-1295-43c3-a0e7-bc009c5dccf6

contínuo, em revista domiciliar, sucedeu-se a localização de 818 outras
pedras da mesma substância, 171 “eppendorfs” de cocaína, 96 porções de
maconha e 15 pequenos fracos de skunk.
Obtempere-se, nesse diapasão, que a par de se tratar de hipótese subsumida
ao artigo 302, do Código de Processo Penal, o contexto da prisão envolveu a
suposta prática de delitos de natureza permanente, cuja consumação e estado
de flagrância se protrai no tempo.
Com efeito, malgrado o caso ainda demande instrução probatória, em
observância ao indispensável contraditório atentando-se, ainda, que na
ação de origem sequer foi apresentada resposta à acusação e que o
recebimento da denúncia ainda carece de ratificação pelo ilustre Juízo de
Primeiro Grau , o fato é que não se desponta, ao menos de plano, elementos
aptos a infirmar a legalidade do procedimento adotado pelos policiais no
contexto retratado nesta via, não podendo simplesmente desprezar,
paralelamente, que a convolação do flagrante em preventiva constitui novo
título a justificar a privação de liberdade, apta a ensejar a superação de
eventual mácula, ao passo que a reclamada preterição de norma legal, ao
que consta, não foi examinada pelo ilustre Magistrado a quo na amplitude
exigida pelas teses deduzidas.
De mais a mais, na permitida cognição da via eleita, depreende-se que os
fatos encontram-se adequadamente narrados e a denúncia, alicerçada em
elementos informativos coletados no procedimento inquisitorial que
satisfatoriamente demonstram a materialidade delitiva e, ao menos na
presente fase, aponta indícios fáticos suficientes de autoria e não se mostra
discrepante dos fatos atrelados ao inquérito policial descreve conduta, em
tese, típica, antijurídica e culpável, revelando o comportamento do agente
de modo claro, com delineamento preciso da acusação formalizada,
permitindo que o acusado se defenda da imputatio facti, sem qualquer
afronta ou desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
É, pois, o bastante para o prosseguimento da persecução criminal, ao menos
para o atual estágio da ação penal, especialmente porque presentes os
requisitos exigidos no artigo 41, do Código de Processo Penal, e ausentes as
hipóteses previstas nos artigos 395 e 397, ambos do mesmo diploma
processual, daí não se podendo cogitar do postulado trancamento da ação
penal ou do aventado desentranhamento de elementos probatórios.
Outrossim, evidenciados a aparente materialidade, indícios da autoria
imputada e a reprovabilidade da conduta denunciada, inviável, por esta via
estreita, perquirir acerca da comprovação das práticas delitivas, do elemento
subjetivo, ou do imputado envolvimento e responsabilização criminal do
acusado porquanto necessária a análise valorativa e aprofundada da matéria
fático- probatória.
Nesse contexto, inexistindo manifesta nulidade, flagrante ilegalidade ou,
ainda, qualquer defeito teratológico, inarredável reconhecer a inexistência
do acenado constrangimento ilegal.

Documento eletrônico VDA56064568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:53
Código de Controle do Documento: 17a5a77b-1295-43c3-a0e7-bc009c5dccf6

Dos trechos colacionados, não constato constrangimento ilegal na conclusão
adotada pela Corte estadual que, nos limites da via eleita e momento processual
apresentado, concluiu pela legalidade da abordagem policial.
Isso porque o Tribunal de origem assentou, com base nos elementos
concretos dos autos, que a diligência foi precedida de notícia sobre tráfico em residência
de fachada verde, com indicação do endereço e menção à possibilidade de pessoas
armadas no local, tendo os agentes encontrado o recorrente em frente ao imóvel cujas
características coincidiam com as informações recebidas, seguindo-se a abordagem após
sua corrida para o quintal e a apreensão de entorpecentes e dinheiro em seu
poder. Assim, as informações prévias foram minimamente confirmadas, sendo que a
referida diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida
pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das
características relatadas.
Nesse contexto, "A abordagem policial foi legitimada pela especificidade das
informações e pela confirmação no local, afastando a hipótese de busca pessoal arbitrária
ou discriminatória" (HC n.
relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
928.155/RS,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
9/4/2025,
7/5/2025)
No mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LEGALIDADE DAS BUSCAS
PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA.
NEGATIVA DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À
ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a condenação
dos agravantes por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com base
em buscas pessoal e veicular precedidas de denúncia anônima especificada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as buscas pessoal e veicular,
realizadas com base em denúncia anônima especificada, são válidas para
fundamentar a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de aplicação da
minorante do tráfico privilegiado, considerando a alegação defensiva de
ausência de dedicação a atividades criminosas.
III. Razões de decidir
4. A denúncia anônima especificada, suficientemente detalhada, configura
fundada suspeita apta a legitimar as buscas pessoal e veicular, conforme
jurisprudência consolidada desta Corte.
Documento eletrônico VDA56064568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:53
Código de Controle do Documento: 17a5a77b-1295-43c3-a0e7-bc009c5dccf6

5. As provas apresentadas, incluindo depoimentos de policiais e laudos
periciais, foram consideradas suficientes para a condenação por tráfico de
drogas e associação para o tráfico.
6. A condenação dos agentes pelo crime de associação para o tráfico de
drogas impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A denúncia anônima especificada, quando
acompanhada de diligências mínimas de averiguação, configura a fundada
suspeita que autoriza as buscas pessoal e veicular. 2. A configuração do
crime de associação para o tráfico é suficiente para afastar a aplicação da
minorante do tráfico privilegiado, por evidenciar a dedicação do agente à
atividade criminosa".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o; CPP,
art. 240,
art. 244;
caput;
caput.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Lei no 11.343/2006, art. 35,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
838.483/SP,
Joel Ilan Paciornick, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
15/4/2024;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2.544.689/TO,
julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min.
17/6/2024;
AREsp 2.084.889/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/8/2022.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp n. 2.086.884/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
14/4/2025.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E
VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. DENÚNCIA ESPECIFICADA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o trancamento de ação penal ou de
procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus ou de recurso em
habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se
comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a
incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de
autoria ou prova da materialidade do delito.
É certa, ainda, a possibilidade do referido trancamento nos casos em que a
denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o
do Código de
art. 41
Processo Penal - CPP, o que não impede a propositura de nova ação desde
que suprida a irregularidade.
2. Por outro lado, para a busca pessoal, regida pelo
do Código de
art. 244,
Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa
abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que
constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no
curso de busca domiciliar. Nesse contexto, "Ressalvadas as hipóteses em que
o automóvel é utilizado para fins de habitação, equipara-se a busca veicular
à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a
Documento eletrônico VDA56064568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:53
Código de Controle do Documento: 17a5a77b-1295-43c3-a0e7-bc009c5dccf6

presença de fundada suspeita de crime" (AgRg no RHC n. 180.748/SP,
Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
14/8/2023,
de
.
16/8/2023)
3. Na hipótese, verifica-se que a busca pessoal e veicular decorreram de
denúncia anônima especificada, que indicou as características e placa do
veículo que seria utilizado no transporte dos entorpecentes (automóvel
Cobalt, prata, placa QUR8E37). Desse modo, as informações anônimas
foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em
exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade
policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características
relatadas.
4. Nesse aspecto, "A autonomia da autoridade policial é essencial para
combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e
não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as
características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a
suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade
a ser reparada" (AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 791.510/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
13/6/2023,
).
27/6/2023.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n.
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
208.239/PR,
DJEN de
)
26/2/2025,
5/3/2025.
Do mesmo modo, verifica-se que o contexto narrado nos autos não evidencia
arbitrariedade na atuação dos policiais, porquanto decorrente de coleta progressiva de
elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime
permanente no local, justificando a incursão no imóvel.
Nesse aspecto, O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que
"a fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que
realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas
razões para a busca domiciliar" (RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin,
Red. Acd. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j.
e RE 1.491.517 AgR-
17/2/2025,
(AgRg no
EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j.

14/10/2024)
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
AREsp n. 2.982.553/MG,
julgado em
DJEN de
).
16/12/2025,
23/12/2025.
Assim, diversamente da alegação defensiva, tem-se concretamente
demonstrada a existência de justa causa para a diligência, mostrando-se irrelevante a
ausência de mandado judicial ou de autorização do proprietário do domicílio. Destarte,
não há falar em nulidade da busca domiciliar.
Ao ensejo:
Documento eletrônico VDA56064568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:53
Código de Controle do Documento: 17a5a77b-1295-43c3-a0e7-bc009c5dccf6

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LICITUDE DE
BUSCA DOMICILIAR. FUGA DO SUSPEITO. ACERVO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
RECURSO IMPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que manteve a
licitude da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, em razão da
fuga do suspeito para o interior de sua residência ao avistar os policiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a entrada em domicílio sem
mandado judicial, motivada pela fuga do suspeito para o interior do imóvel
ao avistar os policiais, é válida e se as provas obtidas dessa forma podem ser
utilizadas no processo judicial; e (ii) saber se o pedido de absolvição do
recorrente, diante do acervo probatório apresentado, pode ser acolhido sem
violar o óbice da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de
flagrante delito, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal
Federal no Tema 280 da repercussão geral.
4. A fuga do suspeito para o interior do imóvel ao perceber a aproximação
dos policiais configura fundadas razões para a busca domiciliar,
legitimando a apreensão de entorpecentes e demais provas.
5. O pedido de absolvição do recorrente, fundamentado na alegação de
insuficiência probatória, não pode ser acolhido, pois o acervo probatório é
robusto, incluindo a prisão em flagrante, depoimentos de policiais e a
confissão do acusado.
6. A pretensão de reexame do conteúdo fático-probatório encontra óbice na
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP, arts. 301 e 303;
CF/1988, art. 5
§ 4o.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:STF, RE
Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.05.2016; STF, RE
603.616/RO,
1.491.517, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 28.11.2024; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
802.546/SP,
em 17.04.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay
AREsp 2.940.472/SP,
Neto, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.994.349/RR,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR SEM MANDADO
JUDICIAL. JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. TRÁFICO
PRIVILEGIADO
NÃO
CONFIGURADO.
PRISÃO
PREVENTIVA
JUSTIFICADA. DETRAÇÃO. IRRELEVANTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA56064568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:53
Código de Controle do Documento: 17a5a77b-1295-43c3-a0e7-bc009c5dccf6

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte de
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. A parte agravante
sustenta a necessidade de revaloração das provas e a ausência de
fundamentação nas decisões anteriores, alegando que a aplicação da
foi indevida.
Súmula 7/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) se a fuga do agravante ao avistar a viatura
policial, adentrando em sua residência, configura justa causa para busca
veicular e domiciliar sem mandado judicial; (ii) se há provas suficientes para
a condenação do réu; (iii) se a dedicação do recorrente à atividade criminosa
afasta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o,
art. 33,
da
(iv) se está justificado o indeferimento do recurso em
Lei 11.343/2006;
liberdade; e (v) se a aplicação da detração altera o regime prisional imposto
ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fuga do agravante para sua residência ao avistar a viatura policial,
juntamente com a visualização do réu entregando substância entorpecente a
um suposto usuário, configuram justa causa para busca veicular e domiciliar
sem mandado judicial, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema
280 da repercussão geral.
4. A decisão agravada está em consonância com precedentes do STF e do
STJ, que reconhecem a fuga do acusado para dentro do imóvel como
elemento suficiente para autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A fuga do réu para dentro do imóvel ao avistar a aproximação dos
policiais configura justa causa para busca veicular e domiciliar sem
2. A condenação do agravante foi fundamentada em
mandado judicial.
provas robustas, que demonstraram a prática do crime de tráfico de drogas.
3. A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando amparada em
fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito. 4. A dedicação do
recorrente à atividade criminosa impede a aplicação da minorante do § 4o do
5. A quantidade de droga apreendida e a reiterada
art. 33 Lei 11.343/2006.
conduta delitiva do recorrente são fundamentos hábeis ao indeferimento do
recurso em liberdade. 6. A aplicação da detração do tempo de prisão
preventiva não altera o regime prisional quando este foi agravado com base
em circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP, arts. 240, §§ 1o e 2o; CPP,

CR/1988, art. 5
art. 244; CPP, art. 312;
CPP,
§ 1o e § 2o;
§ 4o.
art. 387,
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência
relevante citada:STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Otávio de
837.551/GO,
Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 05.03.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
AREsp 2.116.199/RJ,
em 13.09.2022; STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis
AREsp 1.850.770/ES,
Documento eletrônico VDA56064568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:53
Código de Controle do Documento: 17a5a77b-1295-43c3-a0e7-bc009c5dccf6

Júnior, Sexta Turma, julgado em 03.05.2022; STJ, HC
Rel. Min.
492.181/CE,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.06.2019; STJ,
RHC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07.06.2022.
163.377/RS,
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
REsp n. 2.191.793/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. BUSCA DOMICILIAR. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DE PROVAS. ABUSO POLICIAL. REEXAME DE FATOS.
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SUPOSTO ATO ILÍCITO E A
PRODUÇÃO DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME. FINALIDADE
MERCANTIL.
1. A fuga do agravante para o interior do imóvel após receber voz de
abordagem é suficiente para configurar fundadas razões para a busca
domiciliar sem autorização judicial, conforme entendimento do Supremo
Tribunal Federal.
2. A alegação de agressões infligidas pelos policiais durante a ocorrência
não foi comprovada e, além disso, não foi demonstrado nexo de causalidade
entre o alegado abuso e a apreensão da droga e outros objetos no interior da
residência do agravante.
3. A quantidade de droga apreendida, 168 pedras de crack, é inusual para
consumo próprio e, juntamente com outros elementos probatórios, como
depoimentos dos policiais e apreensão de alta quantia em espécie, permite
presumir a sua finalidade mercantil, o que desautoriza classificação do fato
como porte de droga para consumo próprio.
4. A desconstituição do que foi estabelecido nas instâncias ordinárias
demandaria reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é
incompatível com os limites do habeas corpus.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
1.040.103/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

A inversão dessa conclusão, para reconhecer que a notícia era vaga, que a
conduta do recorrente não tinha relevo jurídico e que o ingresso na residência foi
arbitrário, demandaria incursão mais aprofundada no acervo fático-probatório,
providência incompatível com a via estreita do
e do recurso ordinário em
habeas corpus
habeas corpus.
O mesmo vale para as alegações relativas às contradições dos depoimentos
policiais e à presença de outras oito pessoas no imóvel. Embora a defesa lhes atribua
força para enfraquecer os indícios de autoria, o exame dessa tese pressupõe revaloração
das circunstâncias do flagrante e do material informativo colhido na origem, o que
igualmente não se mostra possível nesta via.
Documento eletrônico VDA56064568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:53
Código de Controle do Documento: 17a5a77b-1295-43c3-a0e7-bc009c5dccf6

A pretensão de afastamento das provas por derivação ilícita também não
comporta acolhimento, porque dependente, antes, do reconhecimento da nulidade
originária das diligências, premissa que, nos limites cognitivos do recurso, não se mostra
evidenciada de plano.
Também não há falar, nos elementos trazidos, em inépcia da denúncia ou em
ausência manifesta de justa causa para a persecução penal. O próprio Tribunal de origem
destacou que a inicial acusatória se apoiou em elementos informativos do inquérito e
descreveu conduta, em tese, típica, com suporte mínimo de materialidade e autoria, o que
afasta, neste momento, o trancamento prematuro da ação.
Outrossim, revela-se prematuro o trancamento da ação penal neste
momento processual, devendo as teses defensivas ser melhor examinadas ao longo
que é o momento apropriado para se fazer prova dos fatos,
da instrução processual,
uma vez que não se revela possível, em
, afirmar que os fatos ocorreram
habeas corpus
como narrados nem desqualificar a narrativa trazida na denúncia.
Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada,
motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:53
Código de Controle do Documento: 17a5a77b-1295-43c3-a0e7-bc009c5dccf6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0109627-4
RHC 234.782 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15129516320258260393 15136038020258260393 23838108620258260000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LUIS FERNANDO PINTO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ELIS ANGELA MARCATTO - SP413578
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIS FERNANDO PINTO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ELIS ANGELA MARCATTO - SP413578
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641515548;0<5092@
2026/0109627-4 - RHC 234782 Petição : 2026/0029834-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:25:45
Código de Controle do Documento: EC15C694-F179-4D9F-9750-15A011CF3E17